Tribunal: TJMT
Processo: 0000601-13.2008.8.11.0044
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000601-13.2008.8.11.0044
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Andre Silvestre dos Santos (RECORRENTE), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), TATIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 708.985.611-91 (ADVOGADO), Telmo Lopes Vieira (VÍTIMA), Joao dos Santos de Souza (VÍTIMA), Edmar de Souza Santos (VÍTIMA), Jairo Teixeira de Amorim (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDMAR DE SOUSA SANTOS - CPF: 002.076.941-50 (VÍTIMA), JAIRO TEIXEIRA AMORIM (VÍTIMA), JOAO DOS SANTOS SOUSA - CPF: 004.863.141-89 (VÍTIMA), TELMO LOPES VIEIRA (VÍTIMA), ANDRE SILVESTRE DOS SANTOS (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000601-13.2008.8.11.0044

RECORRENTE: ANDRE SILVESTRE DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO – QUATRO VÍTIMAS (ART.121, CAPUT, C/C ART.14, AMBOS DO CP) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRELIMINAR NULIDADE – AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO - DESNECESSIDADE – OUTROS MEIOS DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – DEPOIMENTOS E CONFISSÃO - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - TESE DE LEGITIMA DEFESA – NECESSIDADE DE PROVA PLENA – NÃO EVIDENCIADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza, por si só, a pronúncia do réu quando presentes outros elementos de prova, consoante entendimento da 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça, exposto no julgamento AgRg no REsp 1861493/SP, de Relatoria do Min. Jorge Mussi, julgado em 09/06/2020. Na fase do sumário da culpa é dispensável o exame do corpo de delito, o qual pode ser inclusive juntado na fase do plenário do júri, entendimento esse compartilhado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 304.248/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/3/2017).

Apenas com prova inequívoca da existência de eventual excludente é que se pode absolver sumariamente o réu, caso contrário, impõe-se o encaminhamento ao conselho de sentença, pois a dúvida, nessa fase do sumário da culpa, advoga em seu desfavor. Presente duas ou mais versões conflitantes acerca da dinâmica fática do crime, inviável o acolhimento da tese de legítima defesa na primeira fase do tribunal do júri.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000601-13.2008.8.11.0044

RECORRENTE: ANDRE SILVESTRE DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por André Silvestre dos Santos, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga-MT, que o pronunciou pela prática do delito previsto no artigo art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, praticado contra as vítimas Telmo Lopes Vieira, João dos Santos de Souza, Edmar de Souza Santos e Jairo Teixeira de Amorim. (id. 198369250).

A denúncia foi recebida em 02/09/2013.

Houve citação por edital, com a consequente suspensão do processo e do prazo prescricional, na data de 11/10/2018.

O acusado foi citado pessoalmente em 26/10/2021 e apresentou resposta à acusação, quando voltou a tramitar o processo e o prazo prescricional.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de que não teria sido juntado ou produzido o exame de corpo de delito da vítima Telmo Lopes Vieira, o que afastaria a materialidade delitiva.

No mérito, alegou a excludente de ilicitude por legitima defesa, a fim de ser absolvido sumariamente.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do apelo, a fim de que seja mantida integralmente a sentença condenatória (id 198369253).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça também é pelo não provimento do recurso de apelação (id 201127673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000601-13.2008.8.11.0044

RECORRENTE: ANDRE SILVESTRE DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR: NULIDADE POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, vale lembrar que a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza, por si só, a pronúncia do réu quando presentes outros elementos de prova, consoante entendimento da 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça, exposto no julgamento AgRg no REsp 1861493/SP, de Relatoria do Min. Jorge Mussi, julgado em 09/06/2020.

No caso em apreço, há outros elementos de informação denotadores da materialidade delitiva, a exemplo do Boletim de Ocorrência (id 198368667 – pg.14), termos de declarações das testemunhas e dos ofendidos (id 198368667 – pg.17-62); Relatório de Constatação Indireto do local do crime; e demais provas coligidas, bem como a confissão do próprio acusado.

Ressalto que no relatório de constatação indireto do local do delito, foram constatadas perfurações de projetil de arma de fogo no sentindo da entrada do estabelecimento comercial, assim como o local aonde uma das vítimas veio a cair.

Esse exame do local do crime é, em conjunto com as demais provas, um importante indicador da materialidade delitiva, sobretudo quando sopesados com os exames de corpo de delito que se encontram inseridos nos autos.

O exame de corpo de delito das vítimas Jairo, Admar e João encontra-se no id.

198368668 – pg.26 -37.

Muito embora o exame do corpo de delito do ofendido Telmo não se encontrar nos autos, isso não é óbice ao reconhecimento da materialidade delitiva com relação a tal vítima, mormente porque foi suprida pelas declarações desta e do próprio acusado André, o qual confessou o crime, malgrado justificar-se com a tese da legitima defesa.

Assim, inexiste qualquer nulidade a ser declarada, por não ser imprescindível o exame de corpo de delito, sobretudo nessa quadra de cognição sumária, prova a qual pode ser inclusive juntada na fase do plenário do júri, entendimento esse compartilhado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 304.248/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/3/2017).

Por essas considerações, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito, busca o recorrente a reforma da sentença de pronúncia para que seja reconhecida a excludente de ilicitude por legitima defesa, a fim de ser absolvido sumariamente.

Anoto, por primeiro, que o acusado André confessou a prática do crime de homicídio simples, a despeito de justificar o ato dizendo que foi por legitima defesa.

Por isso, o que resta aferir é se a provas carreadas são suficientes para acolher de plano a excludente de ilicitude suscitada, visto que para subsidiar uma absolvição sumária nesta fase, é imprescindível a existência de prova plena acerca da legítima defesa.

Consta da denúncia que, no dia 28 de outubro de 2007, por volta das por volta das 20:00 horas, em um bar denominado "
Nenas Bar e Lanchonete
", situado no distrito de Santiago do Norte, Localizado na rodovia MT-130, km 180, comarca de Paranatinga-MT, André Silvestre Dos Santos, agindo com consciência e vontade, efetuou disparos de arma de fogo em desfavor de Edmar de Souza Santos, Jairo Teixeira Ámorim, João dos Santos Souza e Telmo Lopes

Segundo narrado, no referido dia e horário, os ofendidos estavam no bar acompanhado de três mulheres, momento em que chegou ao local o denunciado André em companhia de outros nove homens. Em certo momento, a pessoa de Marcos, o qual acompanhava o acusado, dirigiu-se à mesa dos ofendidos e chamou uma das mulheres para dançar, porém, o convite foi recusado.

Mesmo sendo recusado o primeiro convite, Marcos voltou mais duas vezes, ocorrendo assim a terceira recusa, momento em que Loiro Teixeira Amorim falou “s
e a musicar trocar eu danço com você
", iniciando-se, na sequência, uma rixa generalizada, havendo agressões com tacos de sinuca, cadeiradas, garrafadas e socos recíprocos.

Pela denúncia, logo após o início da briga, o denunciado André se deslocou até seu veículo e pegou uma espingarda de calibre 22, ocasião em que efetuou disparos em desfavor das vítimas, tendo acertado a face direita de Jair, conforme exame de fls. 79, as regiões torácica, hipocôndrio e dorsal de Edmar (fls. 80/81), a região da cabeça de João (11. 83), e conforme relatos, Telmo Lopes Vieira recebeu um tiro abaixo da orelha.

Os ofendidos Telmo Lopes Vieira, João dos Santos Souza e Edmar de Souza Santos compareceram em juízo e relataram a dinâmica dos fatos.

A vítima Telmo Lopes afirmou que estava numa confraternização, na qual também estava o acusado André, que, por sua vez, estava acompanhando de alguns amigos. Disse que os amigos de André começaram a insistir para que algumas mulheres dançassem com eles, as quais recusaram, iniciando por esse motivo a briga, na qual acabou sendo alvejado por um disparo de arma de fogo. O ofendido esclareceu que não viu a arma de fogo com André dentro bar, mas estes e seus amigos estavam com diversas armas na camionete, pois estariam voltando de uma caçada.

Igualmente, o ofendido João dos Santos Souza relatou como começou a confusão que desatinou nos crimes de homicídio tentados. Afirmou que foi o primeiro a ser atingido pelos disparos de arma de fogo. Apesar de asseverar que não se recorda quem seria o autor dos disparos, o seu irmão foi capaz de identificá-lo.

Já o irmão da vítima acima destacada, o senhor Edmar de Souza Santos, também explicou a dinâmica dos fatos e afirmou que foi atingido por disparos de arma de fogo, apesar de no alvoroço não ter identificado quem os efetivaram.

O ofendido Jairo Teixeira Amorim, por seu turno, não foi localizado para prestar suas declarações em juízo.

Também foram inquiridas as testemunhas Cilene Sobrinho Rodrigues, Ezeniel Franck de Oliveira e Edson Junior.

Em seus depoimentos, todos explicaram a forma como se iniciaram e se findaram os crimes. No entanto, Cilene disse não ter visto exatamente André efetivando os disparos, ao passo que Ezeniel Franck e Edson Junior afirmaram que foi o acusado que disparou. Conquanto não tenham afirmado com precisão, Tanto Ezeniel quanto Edson disseram acreditarem que André atirou com fim de se defender.

Não obstante tais relatos ostentarem certa convergência de narrativa, Ezeniel e Edon Junior, em certo ponto de seus respectivos depoimentos, acabaram aparentemente divergindo, dado que o primeiro informou que André saiu para fora do bar para pegar a arma de fogo, que conforme a denúncia seria uma espingarda calibre .22, ao passo que o segundo disse que acreditaria que o primeiro tiro fora efetivado por um revolver calibre .38.

Infere-se que todos os ofendidos apontam como autor dos disparos o recorrente André. Também confirmaram que as tentativas de homicídios deram-se em decorrência de uma briga, suspostamente iniciada por amigos do acusado.

As testemunhas igualmente confirmaram os fatos. Afirmaram que o acusado estava armado, sendo que algumas disseram acreditar que ele atirou para se defender.

Malgrado esses indícios, não há como precisar se o recorrente realmente agiu justificado pela legítima defesa. Isso porque, as testemunhas não foram enfáticas em afirmar que o acusado teria atirado para se defender, posto terem utilizado o termo “acreditariam”. Inclusive, houve relato no sentido de que o acusado teria buscado a espingarda na camionete, fatores que, por ora, são suficientes para gerar dúvidas quanto à excludente, retirando a possibilidade de absolvição sumária por tal hipótese.

A propósito, consoante entendimento firmado por esta Câmara Criminal, nos autos do RESE no 0000473-09.2002.8.11.0042, de minha relatoria, julgado no dia 07 de julho de 2023, a absolvição sumária fundamentada na legítima defesa exige prova inequívoca da existência da eventual excludente.

Nos termos do art. 415 do CPP, o juízo de mérito somente deve ser feito quando demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, dentre outras hipóteses de absolvição sumárias descritas em seus demais incisos.

Essas hipóteses representam uma excepcionalidade em relação à competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri e, por esse motivo, devem ser interpretadas de forma restritiva.

Apenas com prova inequívoca da existência de eventual excludente é que se pode absolver sumariamente o réu, caso contrário, impõe-se o encaminhamento ao conselho de sentença, pois a dúvida, nessa fase do sumário da culpa, advoga em seu desfavor.

Por esse modo, uma vez presente duas ou mais versões conflitantes acerca da dinâmica fática do crime, inviável o acolhimento da tese de legítima defesa na fase do sumário da culpa.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito, a fim de inalterada a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024